Tribunal: TJBA
Processo: 8002279-24.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002279-24.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA MOXOTO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.066,89 (oito mil e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). A Apelante sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento, alegando ser analfabeta e ter recebido valor inferior ao pactuado, além da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios de 13,28% ao mês, pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado em novembro de 2015, é abusiva por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, que era de 6,81% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações contratuais bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a revisão de cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas.

A mera estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada destoa de forma substancial da taxa média de mercado (REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27).

A taxa média de mercado é um referencial e não um teto, sendo que sua extrapolação, isoladamente, não configura abusividade, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco do tomador e os custos da operação.

A Apelante não apresentou provas de vício de consentimento ou de que a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, era desproporcional diante das circunstâncias da contratação, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários deve ser cabalmente demonstrada em cada caso concreto, não bastando para sua configuração a mera estipulação em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que serve apenas como referencial.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 6º, V. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297. STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27). STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002279-24.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelante MARLI DA SILVA MOXOTO e como Apelado DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01